Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717677-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FATIMA FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ORLANDO LASSE JUNIOR, MAX CONSTRUÇÕES E REFORMA EIRELI, EVANIR RODOLFO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento de ID 26127942, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Autora, FÁTIMA FERREIRA DE CARVALHO, em face dos Réus, ORLANDO LASSE JÚNIOR, MAX CONSTRUÇÕES E REFORMA EIRELI, EVANIR RODOLFO DE OLIVEIRA e OUTROS, ante a decisão interlocutória de ID 26127945 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de tutela cautelar antecedente n. 0708683-60.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a emenda à inicial com exclusão de Réus do polo passivo. Esta Relatoria, por meio de despacho de ID 32151931, intimou a parte Agravante para sanar vício acerca do fato de que o comprovante de pagamento das custas recursais juntado pela Agravante não é documento apto a comprovar a quitação da sua obrigação, uma vez que a guia de custas perdeu a validade em 27/05/2021 e o respectivo pagamento supostamente ocorreu em 28/05/2021. A parte Agravante, FATIMA FERREIRA DE CARVALHO, juntou aos autos guia de preparo (ID 32486845) e comprovante de pagamento de preparo (ID 32486847). Após, a Autora juntou aos autos Pedido Incidental (ID 33053529) requerendo (i) o provimento do recurso para o fim de conceder medida cautelar; (ii) e o deferimento da tutela provisória cautelar requerida anteriormente. É o Relatório. Observa-se que o pedido de antecipação de tutela requerido pela Autora no Agravo de Instrumento (ID 26127942) já foi apreciado e indeferido por este Juízo em Decisão de ID 26469436. Dessa forma, recebo o pedido da parte Agravante como mera petição, que não acena para modificação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anteriormente exposto em decisão fundamentada. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Retornem os autos a este Relator conclusos para voto do Agravo Interno. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022 15:13:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador